Tribunal: TJMT
Processo: 0007203-02.2012.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APRESENTADA NA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007203-02.2012.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARIA VILETA ROOS - CPF: 915.847.280-00 (VÍTIMA), GIORGIO APARECIDO DA COSTA MAGNE - CPF: 001.144.461-48 (EMBARGANTE), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO – CONTRADIÇÃO NA EMENTA APRESENTADA NA DECISÃO PROFERIDA – OCORRENCIA DE
ERRO MATERIAL CONSTATADO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

É viável a interposição de Embargos de Declaração, a fim de corrigir erro material, existente na ementa apresentada.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal nº 0007203-02.2012.8.11.0037, interposto em favor de
Giorgio Aparecido da Costa Magne.

O embargante requer que seja procedida correção na ementa de voto proferido por esta relatoria,

referente ao termo utilizado pena pecuniária, devendo constar “pena substitutiva de prestação pecuniária”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, opostos pelo Ministério Público, contra decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal nº 0007203-02.2012.8.11.0037, interposto em favor de
Giorgio Aparecido da Costa Magne.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

In casu
, observa-se que a pena pecuniária alterada no voto proferida por esta relatoria, refere-se a pena substitutiva de prestação pecuniária. Portanto, houve um equívoco na digitação da ementa,
devendo assim constar:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 302, DO CTB – PRETENSÃO DA DEFESA – ALEGAÇÃO – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS É DEVER PROCESSUAL (ART. 396-A DO CPP) - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL COMPROVANDO O EXCESSO DE VELOCIDADE – PRESCINDIBILIDADE – COMPROVAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE PROVAS TESTEMUNHAIS E DECLARAÇÃO DO PRÓPRIO APELANTE – REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – INVIABILIDADE – PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL COMINADO – REDUÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLIR O VALOR FIXADO SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO – VIABILIDADE – PENA SUBSTITUTIVA PECUNIÁRIA FIXADA EM DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS SEM FUNDAMENTAÇÃO - PROPORCIONALIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ESTABELECIDA NA SENTENÇA – REDUÇÃO OPERADA – UM SALÁRIO MÍNIMO QUE SOMENTE SERÁ ENTREGUE A ENTIDADES SE INEXISTIREM DEPENDENTES DA VÍTIMA - REFORMA DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO POR SER MOTORISTA PROFISSIONAL (TAXISTA) – VIABILIDADE – SIMETRIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO REDUZIDO PARA DOIS MESES) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No momento da apresentação da resposta à acusação, cabe as partes - acusação e defesa - indicar as testemunhas que pretende que pretende ouvir em juízo. Se a defesa não se incumbiu de fazê-lo, não cabe agora alegar nulidade em razão do prejuízo supostamente sofrido.

Sabe-se que para a condenação pela prática de um crime culposo pressupõe a existência dos seguintes elementos: a conduta voluntária, a violação do dever objetivo de cuidado, a ocorrência de um resultado naturalístico involuntário, o nexo causal, a tipicidade da conduta e a previsibilidade objetiva. A ausência de quaisquer desses elementos obsta a condenação do agente, na mesma medida em que a ocorrência de todos eles concomitantemente enseja a condenação.

Não assiste razão à defesa quanto ao pleito de redução da pena aplicada, uma vez que já está já se encontra no mínimo legal permitido, não havendo qualquer modificação a ser feita.

Mostra-se viável a alteração da pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, pois, conforme se verifica, a pena restritiva de direitos foi fixada no mínimo legal permitido, podendo a pena substitutiva pecuniária também ser fixada no mínimo legal, qual seja um salário mínimo, considerando que o juízo de piso não apresentou razões para a fixação cima do mínimo.

A prestação pecuniária deverá ser prestada aos dependentes da vítima, em primeiro lugar, e se acaso inexistentes, para as entidades previstas no §1º do artigo 45, da Matriz Penal.

O apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de detenção, sendo a pena de suspensão do direito de dirigir aplicada pelo prazo de 06 (seis) meses, sem apresentar nenhum dado de maior relevância penal, razão pela qual, faço a redução do prazo para 02 (dois) meses de suspensão da habilitação.
”

Uma vez demonstrado que ocorreu erro na digitação da ementa que pode gerar contradição no entendimento da decisão, autorizado está o provimento dos embargos de declaração.

Desta forma, acolho dos embargos de declaração, para retificar o erro material encontrado na ementa da decisão proferida, nos termos supramencionados, permanecendo inalteradas as demais disposições do acórdão respectivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021